Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua prole. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.